Tribunal: CARF
Processo: 10469.900990/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.900990/2017-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.448 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
PONTALMAR PRAIA HOTEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTA. CONTEÚDO
VISÍVEL DEPENDENDO DA FORMA DE ABERTURA DO E-PROCESSO.
Verificando-se que houve uma manifestação de inconformidade apresentada,
com conteúdo e fundamentos, a mesma deve ser conhecida e apreciada pela
instância a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à DRJ e análise da
manifestação de inconformidade interposta.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.900990/2017-91
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.900990/2017-91

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília - DF, através do acórdão 03-78.763, que julgou NÃO CONHECER a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata-se de PER/DCOMP com base em suposto crédito de Pagamento Indevido
ou Maior. Em 07/06/2017 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico não
homologando
as
DCOMPs
no
23980.38552.200115.1.3.04-5050,
21764.34828.121214.1.3.04-9164,
09704.21613.131114.1.3.04-1034
e
22728.11069.271014.1.3.04-1550.
Cientificado dessa decisão em 21/06/2017 (fl. 102), o sujeito passivo apresentou
em 18/07/2017 manifestação de fls. 06/07 acompanhada de documentação anexa.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NÃO CONHECER a mesma, por unanimidade.
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os fundamentos para sua decisão final:
A Contribuinte faz negativa genérica em relação à não homologação das
DCOMPs, restringido-se a alegar o seguinte: "Senhor julgador, são estes, em síntese,
os pontos de discordância apontados nesta Manifestação de Inconformidade: a)... b)...
c)..".
Ocorre que cabe ao sujeito passivo, dentro do prazo de defesa, apresentar a
manifestação de inconformidade com os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
“Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III - os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir; (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)”.
Em que pese a juntada de documentação anexa à contestação, não cabe a esta
Autoridade Julgadora presumir quais os motivos de fato e de direito que fundamentam
a contestação.
Diante do exposto, o presente VOTO é no sentido de NÃO CONHECER da
manifestação de inconformidade

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 05/04/2018, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 02/05/2018 (fls. 128 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, nada comenta do não conhecimento da decisão a quo, tecendo
alegações quanto ao mérito, no sentido de que retificação da DCTF posterior (em 27/10/2014)
lhe garantiria o direito.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.900990/2017-91

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, contudo, ressalvando o
conhecimento.

Do conhecimento:
Conforme visto no relatório que precede o presente voto, a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte não foi conhecida pela autoridade julgadora de
piso.
O motivo era a falta de conteúdo na manifestação de inconformidade, peça
principal.
Durante a análise dos autos, verifiquei a mesma situação que o colegiado a quo,
inclusive, tendo proposto original voto de confirmá-la.
Contudo, em julgamento no colegiado, observou-se que ao abrir o conteúdo da
manifestação de inconformidade diretamente no sistema e-processo, ela vinha com conteúdo e
fundamentos, divergindo deste relator.
Após pedido de vistas e análise mais atenta, observou-se que este relator, por
hábito, faz o download dos arquivos do e-processo, para trabalhar os mesmos posteriormente, e o
resultado foi o mesmo do relator condutor do voto no colegiado a quo. Só que abrindo o arquivo
específico “diretamente” no e-processo, aparece conteúdo da peça manifestatória do
contribuinte, conforme telas abaixo:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.900990/2017-91

Conteúdo da pela manifestatória:

Agora, se se “imprimir” ou extrair os arquivos em .pdf, o conteúdo ficará como
visualizado pelo relator a quo e este que vos fala.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.900990/2017-91

Presumo que tal erro seja decorrente de ter sido anexada um arquivo .pdf editável
ao e-processo, procedimento que posteriormente foi proibido.
Nas folhas seguintes, o contribuinte apresenta:
- cópia da DCTF retificadora referente a março/2010 (entregue em 27/10/2014,
conforme recibo - fls. 09/19);
- DIPJ/2011 (ano-calendário 2010), impressa, aparentemente, no ambiente da
Receita Federal (fls. 20/89);
- ofício da Sudene, comentando de laudo relativo a concessão de incentivo fiscal
(fls. 90/93);
- razão analítico da conta IRPJ a recolher (fl. 94);
- cópia de excerto do diário oficial, sem destacar nenhuma informação, mas se
visualiza um ato declaratório executivo no 24, de 16/10/2010.
Assim, sem maiores delongas, entendo que há sim uma manifestação de
inconformidade anexada, que, provavelmente, por sistemática de abertura no e-processo não se
tornou visível a quem a analisou. Contudo, abrindo-a como orientado no presente voto, ficará
visível seu conteúdo e com fundamentos que merecem apreciação.

Conclusão:
Conforme exposto acima, VOTO em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, no que tange ao seu conhecimento, para determinar o retorno dos autos à DRJ e
análise da manifestação de inconformidade interposta.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital